Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL. REMIÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INTERNO JÁ POSSUIA NÍVEL COMPLETO. ACRESCIMO DE 1/3. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A ausência de comprovação de que o apenado concluiu o ensino, antes do início da execução da pena, impõe a concessão da remição com o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.